Tribunal: TJSP
Processo: 2255849-70.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Comodato
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. REJEIÇÃO. CDHU. 1. Insurgência recursal da devedora quanto ao prazo de 30 dias para comprovar o cumprimento da obrigação de fazer imposta na fase de conhecimento, consistente na edificação do muro de arrimo. 2. Alegação de que, como empresa pública, necessita instaurar processo licitatório e o prazo determinado é exíguo. 3. Executada que

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. REJEIÇÃO. CDHU. 1. Insurgência recursal da devedora quanto ao prazo de 30 dias para comprovar o cumprimento da obrigação de fazer imposta na fase de conhecimento, consistente na edificação do muro de arrimo. 2. Alegação de que, como empresa pública, necessita instaurar processo licitatório e o prazo determinado é exíguo. 3. Executada que não comprovou até o momento haver tomado as providências devidas para o cumprimento da obrigação, considerando que o trânsito em julgado do acórdão ocorreu em julho de 2016. 4. Decisão mantida. 5. Litigação de má-fé rejeitada. 6. Recurso desprovido.